Tribunal: TJBA
Processo: 8150785-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150785-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABRICIO ESTEVES FRANCA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO PARA TAXISTA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. CONVÊNIO ICMS 38/01. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO EM CADASTROS. MERA FORMALIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA. EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A isenção de ICMS para taxistas, prevista no Convênio ICMS 38/01 e na legislação estadual correlata, visa a fomentar a renovação da frota e a melhoria do serviço de transporte público individual.

2. O requisito de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, embora deva ser interpretado restritivamente, não pode ser óbice intransponível quando a realidade fática demonstra o efetivo exercício da atividade de taxista na localidade.

3. A mera divergência de endereço em bases de dados cadastrais, sem a comprovação de que o contribuinte não reside ou não exerce sua atividade no município ou em seus circunvizinhos, não é suficiente para afastar o direito à isenção.

4. A interpretação das normas de isenção deve considerar a finalidade social e econômica do benefício, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça mitigam o rigor formal em situações onde a essência do direito está comprovada e não há indícios de fraude ou má-fé.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8150785-77.2024.8.05.0001
, em que é apelante,
Estado da Bahia
e, apelado, a
FABRICIO ESTEVES FRANÇA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 2 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR